Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PLANO NÃO PROCESSADA A TEMPO E MODO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PATENTE E GRAVE DESCASO OU DE CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS OU DURADOURAS À PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Respeitante à moldura fático-jurídica, destaca-se: (i) recorrente é cliente da empresa desde 10.10.2017 (plano mensal de R$ 117,99); (ii) solicitou migração para “Plano Controle” (R$ 69,99), em 22.07.2019; (iii) fechamento da fatura em 26.07.2019, sem alteração do valor do plano; (iv) nova solicitação de alteração para plano de R$ 54,99, realizada em 06.9.2019; (v) fatura recebida em 30.09.2019, com o valor de R$ 117,99; (vi) demanda ajuizada em 1o.9.2019; (vi) o requerente informa que, em 26.11.2019, a empresa (citada em 14.11.2019) alterou o plano e regularizou a fatura (R$ 53,29); (vii) sentença de parcial procedência dos pedidos (devolução simples concernente aos valores cobrados a maior, e improcedência dos danos morais).

III. A matéria devolvida à Turma Recursal (recurso unicamente do consumidor) cinge-se à existência (ou não) de situação de grave ofensa a direito da personalidade a fundamentar a condenação da empresa por danos extrapatrimoniais.

IV. Em que pese a reconhecida falha na prestação do serviço (demora injustificada à alteração de plano de telefonia, com a devolução dos valores pagos a mais nas faturas de 9/2019 e 10/2019), não se verifica situação de afronta aos atributos da personalidade do recorrente (CF, Art. 5o,V e X), nem comprovação de grave descaso por parte da empresa de telefonia (efetuou a alteração após a citação), muito menos descontrole financeiro e consequências mais gravosas à parte consumidora.

V. Desse modo, não configurado caso de dano moral passível de compensação.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).